Tribunal: TJMT
Processo: 1023155-74.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023155-74.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 13.447.898/0001-92 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial E Processual Civil. Agravo Interno. Ação De Cobrança Ajuizada Antes Da Recuperação Judicial. Constituição Judicial Do Crédito Sem Medida Constritiva. Ausência De Violação À Competência Do Juízo
Recuperacional
. Multa Por Embargos Protelatórios Mantida.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto
por empresa em recuperação judicial

em virtude de
decisão monocrática
que negou provimento à
A
pelação interposta contra sentença de procedência em
Ação de Cobrança
ajuizada pelo
B
anco credor. O
R
ecurso sustenta a inexigibilidade do crédito em razão da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial.

2.
A decisão agravada também manteve a multa aplicada nos embargos de declaração rejeitados por caráter manifestamente protelatório.

II. questão em discussão

3
.
Há duas questões em discussão: i) saber se ação de cobrança ajuizada antes da recuperação judicial e sem pedido de constrição patrimonial pode prosseguir no juízo cível, com a constituição judicial do crédito; e
ii
) saber se é legítima a imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. razões de decidir

4
.
A jurisprudência do STJ admite a tramitação de ações declaratórias ou de cobrança propostas antes da recuperação
judicial, desde que desprovidas de requerimento de constrição, visando apenas à constituição do crédito.

5.
A homologação do plano de recuperação não impede a constituição judicial de crédito ilíquido, conforme entendimento consolidado no § 1º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

6.
O ajuizamento da ação pelo
B
anco não representa afronta à competência do juízo universal da recuperação judicial.

7.
A multa aplicada nos embargos declaratórios foi corretamente mantida, pois o recurso não apontou vícios e visava apenas à rediscussão do mérito da
sentença,
revelando intuito manifestamente protelatório, circunstância que autoriza a sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
É admissível a propositura de ação de conhecimento voltada à constituição judicial de crédito em face de empresa em recuperação judicial, desde que não implique pleito de medida constritiva e tenha sido ajuizada antes do deferimento do processamento da recuperação.
2. A interposição de embargos de declaração sem apontamento de vícios e com intuito de rediscutir o mérito autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.010, II e III, 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º, e art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1334096/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.05.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1941896/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.03.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação 1001526-14.2021.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.12.2024; TJMT, Apelação 1002794-63.2017.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1023155-74.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
por
Dinâmica Comércio e Serviços Automotivos Ltda. – em Recuperação Judicial

em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença
que julgou procedente
o pedido formulado na

Ação de
Cobrança
ajuizada pelo
Itaú Unibanco S.A.

e

condenou a Ré ao pagamento da quantia de R$ 274.780,85 (duzentos e setenta e quatro mil setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora, com imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que o crédito objeto da ação estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de obrigação anterior ao pedido de soerguimento empresarial, e que, com a homologação do plano, teria ocorrido novação da dívida, tornando inexigível a cobrança na via ordinária.

Alega, ainda, que os
Embargos de Declaração
opostos tinham por objetivo suprir omissões relevantes, de modo que a multa aplicada
pelo Juiz sentenciante
seria indevida.

Ao final, requer o provimento do Recurso para que o órgão colegiado reforme a decisão monocrática, reconheça a natureza concursal e a novação do crédito em razão da homologação do plano de recuperação judicial, bem como afaste a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civi
l

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, pugna pelo desprovimento do
recurso, sustentando que a demanda possui natureza declaratória, foi proposta anteriormente ao deferimento da recuperação judicial e não envolve qualquer medida de constrição, o que legitima a constituição judicial do crédito, nos termos da jurisprudência consolidada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco Itaú Unibanco S.A., em suas contrarrazões, suscitou, em sede preliminar, o não conhecimento do Agravo Interno interposto por Dinâmica Comércio e Serviços Automotivos Ltda. – em Recuperação Judicial, ao fundamento de que as razões recursais não teriam impugnado de forma específica
os fundamentos da decisão monocrática agravada, o que violaria o princípio da dialeticidade.

A alegação, todavia, não prospera.

Com efeito, examinando-se as razões do Agravo Interno, constata-se que a Agravante, ainda que de forma repetitiva, desenvolve argumentação suficiente a demonstrar o inconformismo com a decisão
monocrática
, especialmente ao sustentar a novação do crédito em razão da homologação do plano de recuperação judicial e a consequente ilegitimidade da cobrança.

O recurso atende
, portanto,
ao requisito previsto nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp

457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que
o Agravo Interno
apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da
decisão
, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dinâmica Comércio e Serviços Automotivos Ltda. – em Recuperação Judicial
interpôs Recurso de Apelação
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança
proposta pelo
Banco Itaú Unibanco
S.A.
, reconheceu a validade do crédito e condenou ao pagamento de R$ 274.780,85
(duzentos e setenta e quatro mil setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos)
, acrescido de encargos legais.
Opostos Embargos de Declaração, o J
uiz
de primeira instância rejeitou os
aclaratórios
e aplicou multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Em decisão monocrática proferida na data de
31/05/2025
, neguei provimento ao Recurso de Apelação
e
mantive a sentença
recorrida
por seus próprios fundamentos
,
especialmente porque a
demanda

ajuizada pelo Banco visa apenas à constituição judicial do crédito, sem requerimento de medidas executivas, e foi proposta antes do deferimento da recuperação judicial, demonstrando a inexistência de afronta à competência do juízo universal ou à legislação
recuperacional
.

Ademais
, mantive a multa imposta pelo Juiz de origem nos
Embargos de Declaração
,
ante o
caráter manifestamente protelatório, uma vez que o
r
ecurso não indicou qualquer vício, limitando-se à reiteração de fundamentos já analisados e rejeitados
.

No caso, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
e
desta Corte
, no sentido de que a propositura de ação de conhecimento com o objetivo de constituir título judicial, mesmo em face de crédito sujeito à recuperação judicial, não configura violação à competência do juízo universal, tampouco representa constrição indevida, desde que não haja pedido de execução ou medida que comprometa o soerguimento da empresa, o que afasta qualquer ilegalidade no ajuizamento da demanda e justifica a manutenção da sentença com base no princípio da legalidade processual.

Contudo, a Agravante insiste que, diante da homologação do plano de recuperação judicial e da novação dos créditos, a propositura da ação caracteriza resistência indevida ao cumprimento do plano, defendendo, por consequência, a ilegitimidade da cobrança judicial e o afastamento da multa imposta nos
Embargos de Declaração opostos no primeiro grau.

Patente o equívoco da Agravante.

A tese de que o crédito seria inexigível por ter sido novado no plano de recuperação não merece acolhimento.

Conforme explicitado na decisão monocrática,
não há, na espécie, usurpação de competência do juízo universal da recuperação.

Na hipótese
, a demanda ajuizada pelo
Banco
tem por objetivo a constituição de título executivo judicial, sem pedido de penhora, bloqueio de ativos ou qualquer medida que
importe restrição patrimonial, não havendo,
assim
, qualquer afronta à competência funcional do juízo da recuperação judicial.

Com efeito
, embora a demanda seja de cobrança, tem por objetivo apenas a constituição do título executivo judicial, sem requerimento de execução ou medida constritiva, o que afasta a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial.

É de se registrar que a
ação foi ajuizada em 24
/06/
2021, ou seja, em data anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da
Agravante
, ocorrido em 01
/09/2021
, nos autos do processo n.º 1025766-97.2021.8.11.0041. Ademais, a inadimplência contratual teve início em 21/03/2021 (sexta parcela), conforme demonstrado pelo documento “Tela de Cobrança” acostado aos autos.

Essas circunstâncias demonstram que o crédito tem origem anterior ao
stay

period
e sua constituição judicial não viola os limites impostos pela Lei n.º 11.101/2005.

De acordo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as ações judiciais de cobrança ou de conhecimento propostas contra empresa em recuperação judicial podem tramitar regularmente perante o juízo cível, desde que não impliquem atos de constrição patrimonial, os quais, por sua natureza, são de competência exclusiva do juízo
recuperacional
:

[...] AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial, decretada em razão de feriado de segunda-feira de carnaval, e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso.

2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta,
após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016,
DJe
de 16/05/2016).

3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no AREsp1334096/SP, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data de Publicação:
DJe
14/06/2022).

Além disso
, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a legitimidade de tais ações declaratórias ou de cobrança, quando desvinculadas de execução
forçada, como meio legítimo de reconhecimento judicial do crédito, ainda que sujeito ao plano de soerguimento empresarial.

A propósito
, colaciono julgados:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se aplica a suspensão do processo em razão de recuperação judicial às ações de conhecimento, ainda que em fase recursal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ -
AgInt
no REsp: 2120836/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma,
DJe
29/05/2024).

4. O recorrente não comprovou que os valores depositados se referem à dívida em discussão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Nos embargos à execução, cumpre ao embargante provar a inexistência da dívida ou o seu efetivo pagamento.

6. Ausente demonstração inequívoca de que o recorrente tenha incorrido em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há fundamento para a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

7. Inexiste nos autos elementos que comprovem a ocorrência de litigância de má-fé por parte do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A suspensão prevista na Lei de Recuperação Judicial não se aplica às ações de conhecimento, mesmo em grau recursal.

2. O ônus da prova da inexistência ou do pagamento do débito em embargos à execução incumbe ao devedor.

3. A condenação por litigância de má-fé requer prova inequívoca de enquadramento em uma das hipóteses do art. 80 do CPC. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 1002794-63.2017.8.11.0045, relator Desembargador Sebastiao Barbosa Farias, Julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário das provas, exerce a discricionariedade quanto à sua valoração, nos termos do art. 370 do CPC, sendo desnecessária a produção de provas cujo interesse ou relevância não tenha sido demonstrado pela parte.

O art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, estabelece que os créditos ilíquidos devem ser apurados no julgamento onde tramita a ação correspondente, não havendo submissão automática ao processo de recuperação judicial.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ações monitórias, por serem de conhecimento e não de execução, não estão sujeitas à suspensão prevista na Lei de Recuperação Judicial. Após a constituição do título executivo judicial, o crédito poderá ser habilitado no quadro geral de credores.

No caso concreto, as duplicatas que embasaram a ação monitória não foram quitadas, o que autoriza o prosseguimento da ação monitória e a constituição do título executivo judicial, conforme decidido na sentença.

As declarações de inexigibilidade da dívida foram afastadas na sentença, que consignou a existência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

(
TJMT
, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1001526-14.2021.8.11.0051, relator Desembargador Dirceu dos Santos, Julgado em 17/12/2024,
p
ublicado no DJE 18/12/2024).

Assim, a
eventual novação do crédito em decorrência da homologação do plano de recuperação judicial não invalida a legitimidade da demanda ajuizada perante o juízo cível, sobretudo por se tratar de ação de conhecimento, com natureza declaratória e constitutiva, desprovida de pretensão executiva.

A novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 opera efeitos restritos às condições pactuadas no plano aprovado, não implicando, por si só, a perda da exigibilidade do crédito ou a vedação ao seu reconhecimento judicial.

E mais.

É
plenamente admitido que o credor promova a constituição de título executivo judicial, inclusive com vistas à habilitação complementar ou à futura execução do
crédito, observadas as condições estabelecidas no plano de soerguimento empresarial.

No que se refere
à liquidez e exigibilidade do crédito,
verifica-se que o
Banco
Agravado

comprovou, mediante documentação hábil acostada aos autos, a existência do contrato de financiamento celebrado com a empresa agravante, o valor originalmente pactuado, a ocorrência da inadimplência a partir de 21/03/2021 e os encargos decorrentes do inadimplemento.

Ressalte-se que, embora o crédito
esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial, repiso,
tal circunstância não obsta o ajuizamento de ação de conhecimento, de natureza declaratória ou constitutiva, voltada à formação do título executivo judicial, desde que
inexistente
qualquer medida de constrição patrimonial
.

Outrossim,

t
anto
a sentença
quanto a decisão agravada

foram
devidamente
fundamentadas
quanto à existência da dívida, sua liquidez e a possibilidade de cobrança judicial.

Dessa forma, revela-se legítima a pretensão do Banco Agravado à constituição judicial do crédito, uma vez que a demanda foi proposta anteriormente ao deferimento da recuperação judicial, não envolve medida de constrição patrimonial e tampouco afronta a competência do juízo universal.

Em relação
à multa imposta em sede de embargos de declaração
,
observo que sua aplicação está amparada pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

Consoante salientado
na decisão
monocrática,
os embargos opostos pela
Ré, ora Agravante,
não indicaram a existência de obscuridade, contradição ou omissão, mas se limitaram a renovar argumentação jurídica já analisada e rejeitada, com manifesta intenção de protelação do feito.

A jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça

é firme no sentido de que a interposição de embargos de declaração com o intuito exclusivo de rediscutir o mérito da decisão judicial caracteriza abuso do direito de recorrer e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios
ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

3. Decidida a questão em sede de decisão monocrática e agravo interno, o segundo recurso manejado com o propósito de rediscutir a matéria ostenta nítido caráter protelatório, circunstância apta a ensejar a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa (1.026, § 2º, do Código de Processo Civil). 4. Embargos declaratórios rejeitados com aplicação de multa. (STJ, Quarta Câmara,
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1941896/SP,
relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022).

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
relator
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/2024)
[
sem destaque no original
]

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025